Tribunal: STF
Processo: Rcl 89727
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Acre contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do processo nº 0000548-70.2020.5.14.0402, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
O Estado do Acre narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregado de empresa terceirizada por ela contratada, “[n]ão obstante o Estado do Acre tenha sustentado não ser o caso de responsabilidade subsidiária” (e-doc. 1, p. 3).
No ponto, expõe que

“a decisão reclamada concluiu pela responsabilidade subsidiária do Estado do Acre por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da empresa prestadora de serviços.” (e-doc. 1, p. 7).

Alega, assim, ter-lhe sido imputada ilegítima presunção de culpa in vigilando, enfatizando que 

“não houve dilação probatória nos autos evidenciando a culpa; esta decorreu da conclusão do Tribunal no sentido de que a simples contratação por processo licitatório de uma cooperativa, e seu posterior inadimplemento já seriam motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando (...)” (e-doc. 1, p. 12).

Requer, por fim, 

“a-) medida liminar com efeito suspensivo inaudita altera parte com a finalidade de suspender a decisão proferida pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo TST-Ag-EDCiv-Ag-ED-AIRR - 548-70.2020.5.14.0402, a fim de evitar a execução do julgado perante o Juízo da Vara do Trabalho de Rio Branco-ACRE;
(...)
d-) por fim, a procedência do pedido formulado na reclamação com a finalidade de cassar as decisões reclamadas, determinando que outra seja proferida em observância aos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1, p. 15) 

É o relatório. Decido. 
Registre-se inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Estado do Acre vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 14, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue:

"De início, saliento que a jurisprudência do c. TST está firmada no sentido de ser do ente da Administração Pública Direta ou Indireta o ônus da prova da fiscalização do contrato firmado com a empresa prestadora de serviços terceirizados, senão vejamos: 
(...) 
Todavia, o caso ora em debate não se trata de uma mera responsabilidade subsidiária como normalmente tramita nesta Justiça Especializada. A questão ora debatida versa um contrato administrativo mantido com uma pretensa Cooperativa que nada mais era que uma empresa fornecedora de mão de obra para o Estado do Acre, conforme já demonstrado no tópico anterior. 
O Juízo de primeira instância julgou o pedido de responsabilidade subsidiária procedente, merecendo transcrição a fundamentação adotada (ID. afbe9ec): 
(...)
A decisão analisou detidamente os documentos apresentados pelo Estado do Acre, referentes à suposta fiscalização, demonstrando a ausência de fiscalização e, o mais grave, mesmo ciente da existência da ACP que questionava a idoneidade da 1º Reclamada desde 2013, não cuidou para que os empregados tivessem o mínimo de resguardo, continuando com as prorrogações de um contrato viciado e questionado judicialmente pelo MPT. 
Ressalte-se que a própria legislação em que se apoia a defesa dos Recorrentes impõe ao ente público o dever de zelo e fiscalização pelo acompanhamento da execução do contrato, conforme arts. 58, III, 66 e 67, 116, 8 3º, da Lei n. 8.666/93:
(...)
Portanto, constatada a culpa "in vigilando" do Recorrente, como visto acima, cabível é sua responsabilização subsidiária, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e em observância à citada jurisprudência do TST, alicerçada na Súmula nº 331, V, ‘litteris’:
(...)
Gize-se que apesar de alegar o cumprimento da Lei de Licitações ao contratar e fiscalizar os serviços terceirizados, verifica-se dos autos que o Tomador dos serviços, não trouxe nenhuma prova que demonstrasse a regularidade da contratada COOPSERGE, nem que fiscalizava a execução dos serviços, nos moldes do art. 67 da Lei n.º 8.666/1993. 
Ademais, não há nenhum indicativo de aplicação de penalidade, o que leva à presunção de repasses regulares, mesmo diante de toda evidência de fraude à legislação trabalhista. 
Impende registrar que o contrato de terceirização de serviços não exime o contratante de seus deveres, ao contrário, quando o ente contrata a prestação de serviços, assume, automaticamente, o ônus não apenas de proceder a realização de procedimento licitatório para selecionar a empresa idônea ao cumprimento do objeto do contrato, mas também de acompanhar diretamente a sua execução, sendo responsável pela fiscalização inclusive do cumprimento das obrigações trabalhistas dos seus empregados. Somente com essa fiscalização, de forma eficaz, poderá a Administração isentar-se de responsabilidade em qualquer modalidade de culpa. 
(...)
Como visto, há diversas ferramentas para que o tomador de serviços gerencie a apta fiscalização do contrato de terceirização a fim de evitar que o trabalhador seja lesado pela má gestão da empregadora, já que o ônus da atividade empresarial não pode recair sobre o empregado.
Como visto, há diversas ferramentas para que o tomador de serviços gerencie a apta fiscalização do contrato de terceirização a fim de evitar que o trabalhador seja lesado pela má gestão da empregadora, já que o ônus da atividade empresarial não pode recair sobre o empregado.
Ademais, quanto ao ônus da prova, observa-se que, ao exigir-se do Recorrente a prova da efetiva fiscalização do contrato de terceirização, houve a efetiva aplicação do Princípio da Aptidão para a Prova, o que é permitido pelo ordenamento (art. 357, III, do CPC) e já consagrado na jurisprudência do c. TST, segundo o qual o ônus da prova recai sobre a parte que reúne melhores condições de produzi-la. Exigir que o Reclamante trouxesse documentos que demonstrasse a falta de fiscalização por parte do Estado implicaria em exigir da parte uma prova impossível (‘prova diabólica’). 
Por fim, acresça-se que o pagamento relativo as verbas rescisórias e demais verbas trabalhistas, decorrem da responsabilidade subsidiária do ente público e não da prestação direta de trabalho para si, abrangendo tal responsabilidade tanto as verbas de natureza salarial como as multas, inclusive as processuais, nos exatos termos do inciso VI da Súmula n. 331 do TST. 
Nesse sentido também a jurisprudência deste Regional, veja-se: 
(...)
Pelo exposto, nego provimento ao recurso do 2º Reclamado, mantendo-o como responsável subsidiário nesta lide.” (e-doc. 3, p. 1 a 12)
O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público. Vide ementa do ato ora reclamado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO A ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA N.º 331, V, DO TST. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. 1. Considerando o recente pronunciamento, pelo Supremo Tribunal Federal, acerca da constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei n.º 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação que lhe emprestou a Lei n.º 9.032/1995, e a repercussão da tese sufragada sobre a interpretação da legislação que rege o tema da responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos créditos trabalhistas dos terceirizados, bem como a existência de decisões conflitantes sobre a matéria, reconhece-se a transcendência jurídica da causa (artigo 896-A, § 1º, IV, da CLT). 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 16/DF, mediante acórdão publicado no DJe de 09/09/2011, reconheceu a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei n.º 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação que lhe emprestou a Lei n.º 9.032/1995. Na ocasião, a excelsa Corte sufragou tese no sentido de que a mera inadimplência da empresa contratada não justifica a transferência, para a Administração Pública, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos resultantes da relação de emprego havida entre particulares. Ressalvou, todavia, o Supremo Tribunal Federal, que a conduta omissiva da Administração Pública, quanto ao seu poder-dever de fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações atribuídas à empresa contratada, rende ensejo ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público. Nesse sentido, o voto condutor lavrado pelo Exmo. Ministro Cezar Peluso segundo o qual o reconhecimento da constitucionalidade do dispositivo legal em comento ‘não impedirá que a Justiça do Trabalho continue reconhecendo a responsabilidade da Administração com base nos fatos de cada causa’ (fl. 38), sendo certo que "o mero inadimplemento deveras não transfere, mas a inadimplência da obrigação da Administração é que lhe traz como consequência uma responsabilidade que a Justiça do Trabalho eventualmente pode reconhecer a despeito da constitucionalidade da lei' (fl. 46 — os grifos foram acrescidos). 3. Nesse exato sentido passou a orientar-se a jurisprudência desta Corte superior, a partir da edição, pelo Tribunal Pleno, da Resolução n.º 174, de 24/05/2011, de que resultou a inserção do item V na Súmula n.º 331, cujo teor é o seguinte: "os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1995, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decore do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada’ (destaques acrescidos). 4. Atente-se, ainda, para o fato de que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Tema nº 246 de Repercussão Geral, nos autos do RE 760.931 (julgamento concluído no dia 30/3/2017 e acórdão publicado em 12/9/2017), fixou a seguinte tese: ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, 8 19, da Lei nº 6.666/93’. 5. Exsurge clara, daí, a conclusão de que, na mesma linha da tese sufragada na Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 16/DF, entende o Supremo Tribunal Federal que não há falar em transferência automática à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas decorrentes do contrato mantido entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados. 6. O Supremo Tribunal Federal deliberadamente não definiu, na tese de Repercussão Geral fixada no RE n.º 760.931, a distribuição do ônus da prova, limitando-se a sufragar o entendimento de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei n.º 8.666/93'. 7. Nesse contexto, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte superior, nos autos do processo n.º TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281, em sessão de julgamento realizada em 12/12/2019, acórdão publicado em 22/5/2020, firmou entendimento no sentido de que incumbe ao ente público o ônus de comprovar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações decorrentes dos contratos de trabalho firmados entre a empresa prestadora dos serviços e seus empregados. Tal entendimento foi reafirmado no âmbito da SBDI-1, em sua composição plena, no julgamento do Processo n.º EEDRR-62- 40.2017.5.20.0009, ocorrido em 10/9/2020 (acórdão publicado em 29/10/2020). 8. Assim, resulta incensurável a decisão proferida pelo egrégio Tribunal Regional, que, examinando a situação concreta dos autos, constatou que a Administração Pública não cumpriu com sua obrigação de fiscalizar o adimplemento, pela empresa prestadora dos serviços, das obrigações a que submetida, por força de lei ou do contrato. Nesse sentido, registrou-se no acórdão prolatado pela Corte de origem que ‘a decisão analisou detidamente os documentos apresentados pelo Estado do Acre, referentes à suposta fiscalização, demonstrando a ausência de fiscalização e o mais grave, mesmo ciente da existência da ACP que questionava a idoneidade da 1º Reclamada desde 2013, não cuidou para que os empregados tivessem o minimo de resguardo, continuando com as prorrogações de um contrato viciado e questionado judicialmente pelo MPT. (...) Portanto, constatada a culpa ‘In vigilando’ do Recorrente, como visto acima, cabível é sua responsabilização subsidiária, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e em observância à citada jurisprudência do TST, alicerçada na Súmula nº331, V, ‘litteris’: (...) Gize-se que apesar de alegar o cumprimento da Lei de Licitações ao contratar e fiscalizar os serviços terceirizados, verifica-se dos autos que o Tomador dos serviços, não trouxe nenhuma prova que demonstrasse a regularidade da contratada COOPSERGE, nem que fiscalizava a execução dos serviços, nos moldes do art. 67 da Lei n.º 8.666/1993. Ademais, não há nenhum indicativo de aplicação de penalidade o que leva à presunção de repasses regulares, mesmo diante de toda evidência de fraude à legislação trabalhista. (...) Portanto, registre-se que a responsabilidade subsidiária imposta ao 29 Reclamado não decorre de simples transferência pela inadimplência do efetivo empregador, mas sim pela sua real conduta (negligente) em face do dever de fiscalização no caso concreto” (pp. 342/344 do eSI) — destaques acrescidos). 9. Tal premissa fática, insuscetível de revisão em sede extraordinária, revela-se suficiente a justificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, no sentido de impor ao ente público a obrigação de arcar, de forma subsidiária, com o pagamento dos créditos trabalhistas reconhecidos à parte obreira. 10. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.” (e-doc. 7, p. 1 a 4) 

Esse entendimento foi confirmado em sede de agravo interno em recurso extraordinário. Vide:

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE — SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, noTema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, 8 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXl e 8 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5?-A, 8 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, 8 3? da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento — da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, |, "a", e 1.035, 8 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (e-doc. 5, p. 1 e 2)

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante dos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Estado do Acre, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Maria Francisca da Costa Paulino, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas, dos reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas e do reconhecimento de irregularidades na prestação de serviços, caracterizada por sua natureza fraudulenta.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação ilícita da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito do trabalhador envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente